Tribunal: TJSP
Processo: 2224004-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE – Recurso interposto contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao agravante – Processo originário que é conexo à apelação no 0001145-65.2019.8.26.0539, julgada pela Colenda 6a Câmara de Direito Público – Causa de origem que envolve as mesmas partes e deriva do mesmo objeto – Prevenção reconhecida na forma do art. 105

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE – Recurso interposto contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao agravante – Processo originário que é conexo à apelação no 0001145-65.2019.8.26.0539, julgada pela Colenda 6a Câmara de Direito Público – Causa de origem que envolve as mesmas partes e deriva do mesmo objeto – Prevenção reconhecida na forma do art. 105 do Regimento Interno desta Corte – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à câmara preventa.